Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO STJ. APLICÁVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto por administradora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou a manutenção da cobertura contratual, enquanto perdurar o tratamento médico em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
4. O acórdão fundamentou-se na aplicabilidade do estabelecido no Tema Repetitivo no 1.082 do STJ ao caso e na necessidade de garantir a continuidade do tratamento médico para o transtorno do espectro autista (TEA) que o autor realiza, conforme o entendimento deste TJDFT e o da Corte Superior.
5. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, e 1.026.